Tribunal: TJSP
Processo: 0067941-21.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Ford Fiesta, ano 1997, placas CLL-8573. Exercício de 2006. Veículo vendido como sucata, em leilão, em 2005. Dispensa do pagamento. LE no 6.606/89, art. 11, 'caput'. – 1. Apelação. Tempestividade. Os autos foram remetidos ao representante judicial da Fazenda Pública, para intimação pessoal, em 28-4-2015, com interposição do apelo em 15-5-2015. Recurso

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Ford Fiesta, ano 1997, placas CLL-8573. Exercício de 2006. Veículo vendido como sucata, em leilão, em 2005. Dispensa do pagamento. LE no 6.606/89, art. 11, 'caput'. – 1. Apelação. Tempestividade. Os autos foram remetidos ao representante judicial da Fazenda Pública, para intimação pessoal, em 28-4-2015, com interposição do apelo em 15-5-2015. Recurso tempestivo, nos termos dos art. 25 da LEF e art. 188 e 508 do CPC/73, vigentes à época da sentença. Preliminar rejeitada. – 2. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Admite-se a exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício, que não dependam de dilação probatória e se apresentada antes da penhora, pois a partir dela a defesa deve ser apresentada em embargos. Impugnação da ilegitimidade passiva que, não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade. – 3. IPVA. Dispensa de pagamento. A perda total do veículo, decorrente da alienação em leilão como sucata, descaracteriza o domínio e a posse do automóvel, nos termos do art. 11, 'caput' da LE no 6.606/89, então vigente. Falta de comunicação do evento à autoridade de trânsito competente e à Secretaria da Fazenda que deve ser vista com flexibilidade na hipótese dos autos. Tributos relativos ao exercício de 2006 em diante inexigíveis. Precedentes da Seção de Direito Público. – Exceção de pré-executividade acolhida. Recurso do Estado desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0067941-21.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA CANDIDA SALGADO
GUIMARÃES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0067941-21.2011.8.26.0506
7
Voto no AC-23.287/20
Apelação no 0067941-21.2011 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: Maria Cândida Salgado Guimarães
Origem: 2a Vara Faz Pública (Ribeirão Preto) Proc. no 67941-21.2011
Juiz: Bruno Henrique Di Fiore Manuel
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Ford Fiesta,
ano 1997, placas CLL-8573. Exercício de 2006. Veículo
vendido como sucata, em leilão, em 2005. Dispensa do
pagamento. LE no 6.606/89, art. 11, 'caput'. 1. Apelação.
Tempestividade. Os autos foram remetidos ao representante
judicial da Fazenda Pública, para intimação pessoal, em
28-4-2015, com interposição do apelo em 15-5-2015. Recurso
tempestivo, nos termos dos art. 25 da LEF e art. 188 e 508 do
CPC/73, vigentes à época da sentença. Preliminar rejeitada. 2.
Exceção de pré-executividade. Cabimento. Admite-se a
exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o
juiz possa conhecer de ofício, que não dependam de dilação
probatória e se apresentada antes da penhora, pois a partir dela
a defesa deve ser apresentada em embargos. Impugnação da
ilegitimidade passiva que, não exigindo dilação probatória além
dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento
através da exceção de pré-executividade. 3. IPVA. Dispensa
de pagamento. A perda total do veículo, decorrente da
alienação em leilão como sucata, descaracteriza o domínio e a
posse do automóvel, nos termos do art. 11, 'caput' da LE no
6.606/89, então vigente. Falta de comunicação do evento à
autoridade de trânsito competente e à Secretaria da Fazenda
que deve ser vista com flexibilidade na hipótese dos autos.
Tributos relativos ao exercício de 2006 em diante inexigíveis.
Precedentes da Seção de Direito Público. Exceção de pré-
executividade acolhida. Recurso do Estado desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0067941-21.2011.8.26.0506
7
1.
A sentença de fls. 42/45 acolheu a exceção de pré-
executividade e extinguiu sem resolução de mérito, com base no art. 267, VI
do CPC/73, a execução fiscal de débito tributário de IPVA; em razão da
sucumbência, condenou o Estado no pagamento dos honorários advocatícios
fixados em R$-1.000,00, nos termos do art. 20, § 4o do CPC/73. Deixou de
recorrer de ofício, nos termos do art. 475, § 2o do CPC/73.
Apela o Estado (fls. 49/54); diz que a exceção de pré-
executividade é via adequada para impugnar matéria de ordem pública;
quando se exige dilação probatória a arguição deve ser suscitada por meio dos
embargos à execução. A executada é proprietária do veículo e responsável por
todo e qualquer débito tributário que sobre ele recaia, conforme art. 6o da LE
no 13.296/08, inclusive pelo IPVA do exercício de 2006; o veículo foi
submetido a leilão e vendido como sucata em 10-12-2005, mas o bloqueio
junto ao órgão de trânsito ocorreu apenas em 23-11-2009; o leilão, por si só,
sem a comunicação ao órgão de trânsito, não leva à baixa definitiva do veículo
nem faz cessar a cobrança do IPVA; todos os débitos anteriores à inclusão do
bloqueio são devidos. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 59/61, com preliminar de intempestividade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0067941-21.2011.8.26.0506
7
2.
Apelação. Tempestividade. O art. 25 da LF no
6.830/80 prevê que:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da
Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo Único - A intimação de que
trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata
remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou
secretaria.
Os autos foram remetidos ao representante judicial
da Fazenda Pública, para intimação pessoal, em 28-4-2015 (fls. 47vo), com
interposição do apelo em 15-5-2015 (fls. 49). O prazo de quinze dias para a
Fazenda Pública recorrer era contado em dobro, conforme art. 188 e 508 do
CPC/73, vigentes à época da sentença, e o apelo é tempestivo. Rejeito a
preliminar.
3.
Exceção
de
pré-executividade.
Cabimento.
A
exceção de pré-executividade é fruto de construção jurisprudencial em
evolução, com contornos assim definidos:
PROCESSO CIVIL. SISTEMÁTICA ANTERIOR ÀS LEIS N. 11.232/05 E
11.382/06. EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME EM SEDE
DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A sistemática
processual em vigor antes das alterações levadas a efeito pelas Leis n.
11.232/05 e 11.382/06 não aceitava, como regra, a insurgência do devedor
contra o débito exequendo antes de garantido o juízo pela penhora. 2. Em
algumas hipóteses, no entanto, utiliza-se a exceção de pré-executividade, fruto
de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive
desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0067941-21.2011.8.26.0506
7
garantia do juízo. 3. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem
formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser
tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. 4. A alegação de
excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade,
salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 5. A exceção de pré-
executividade somente se justifica na medida em que puder evitar a constrição
indevida de bens do indigitado devedor. Realizada a penhora, com a
consequente oposição dos embargos à execução, a exceção de pré-
executividade restará prejudicada. Não tendo sido possível evitar a constrição
de bens, caberá ao devedor opor os respectivos embargos, nos quais deduzirá
toda a matéria de defesa, esvaziando por completo o interesse na exceção de
pré-executividade, que perde o seu objeto. 6. Na hipótese de haver decisão
transitada em julgado no âmbito dos embargos à execução, não é possível o
reexame de tema neles contidos em sede de impugnação aos cálculos, ainda
que este incidente tenha se iniciado antes. 7. Recurso especial provido
(Clinirim Clínica de Doenças Renais Ltda vs Rudder Segurança Ltda, REsp
1.061.759-RS, STJ, 3a Turma, 21-6-2011, Rel. Nancy Andrighi, votação
unânime).
A excipiente impugna sua legitimidade para figurar
no polo passivo da execução; trata-se de questão que não exige prova além
dos documentos pré-constituídos, portanto cognoscível por esta via
processual.
4.
IPVA. Dispensa de pagamento. O art. 11 da LE no
6.606/89, vigente à época dos fatos, estabelecia que 'o Poder Executivo
dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veiculo por
furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0067941-21.2011.8.26.0506
7
posse, segundo normas fixadas em decreto'; também nesse sentido é o art. 1o
do DE no 40.846/96 de 17-5-1996, que regulamenta a dispensa de pagamento
do IPVA. No caso, a excipiente demonstrou a venda do automóvel Ford Fiesta,
ano 1997, placas CLL-8573, como sucata, em leilão realizado em 10-12-2005
(fls. 23), e a baixa permanente do veículo em 23-11-2009 (fls. 22), não
havendo qualquer impugnação da Fazenda em relação à perda total do
veiculo.
É certo que o art. 16, § 1o da LE no 6.606/89 exigia
que quaisquer alterações havidas em relação ao proprietário ou ao veiculo
fossem obrigatoriamente comunicadas à Secretaria da Fazenda, no prazo que
for fixado, não inferior a 30 dias; e que o 2o, I, 'a' e 'b' do DE no 40.846/96
prevê a formulação de requerimento para a dispensa de pagamento do IPVA
nos casos em que ocorre a perda total do veículo. No entanto, a falta de
comunicação ao órgão de trânsito e à Secretaria da Fazenda deve ser vista
com flexibilidade na hipótese dos autos; o IPVA é tributo decorrente da
propriedade de veículo automotor (art. 155, III da CF e art. 1o da LE no
6.606/89), não mais podendo ser exigido se o veículo deixou de existir,
extinguindo a própria propriedade. É esse o entendimento prevalente na Seção
de Direito Público do TJSP:
TRIBUTÁRIO. IPVA. Veículos sinistrados. Pretensão da Fazenda do Estado de
São Paulo de cobrar o imposto. Inadmissibilidade. De acordo com o art. 11, da
Lei n. 6.606/89. Perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro importa
isenção do IPVA. Para fins tributários é irrelevante a falta de comunicação ou
baixa do veículo no órgão de trânsito ou Secretaria do Estado. Sentença
mantida. Recurso conhecido e improvido (AC no 0035629-56.2012, 10-3-2015,
2a Câmara de Direito Público, Rel. Vera Angrisani, negaram provimento ao
recurso, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0067941-21.2011.8.26.0506
7
IPVA. Lançamentos efetuados após a perda total do automóvel.
Impossibilidade. Descaracterização da propriedade. O IPVA tem a propriedade
de veículo automotor como fato gerador. Ausência de comunicação do sinistro
que não altera a situação fática. Inteligência dos artigos 1o e 11, da Lei no
6.606/1989. Apelação fazendária não provida (AC no 0021222-91.2013,
15-12-2014, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Fermino Magnani Filho,
negaram provimento ao recurso, v.u.).
Assim, a executada não pode ser responsabilizada
por qualquer débito de IPVA que recaia sobre o veículo descrito na petição
inicial a partir do exercício de 2006, eis que evidente a ausência de domínio
sobre o bem.
O voto é pelo desprovimento do recurso do
Estado, sem majoração dos honorários anteriormente fixados, pois a sentença
foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator